Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-57.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004650-57.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BPS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.822.005/0001-41 (EMBARGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), MAPFRE BB SH2 PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.264.857/0001-06 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC na decisão atacada.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Mapfre Seguros Gerais S/A
,
em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargada
BPS Transportes Ltda. - ME
, reformando a sentença recorrida.

A embargante aponta existência de vício de omissão e obscuridade no acórdão embargado, uma vez que não se observou o fato de no momento do cancelamento da apólice, a embargada se encontrava com 4 (quatro) parcelas em atraso do prêmio e, ainda, que não fora a embargante que emitiu os boletos para a quitação das parcelas mencionadas.

Aduz, ainda, que não é cabível a aplicação de juros sobre a apólice securitária, mas, tão somente, de correção monetária e, também, que deve ser pronunciado por esta e. Câmara sobre a limitação do valor referente à Tabela Fipe vigente do bem e ao direito da seguradora de sub-rogar-se no direito de propriedade do salvado, após o devido adimplemento da indenização securitária.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão e obscuridade existente e, ainda, para fins de prequestionamento.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão e obscuridade no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC (Id 63856986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e obscuridade, uma vez que não se observou o fato de no momento do cancelamento da apólice, a embargada se encontrava com 4 (quatro) parcelas em atraso do prêmio e, ainda, que não é cabível a aplicação de juros sobre a apólice securitária, devendo ser pronunciado, por fim, sobre a limitação do valor referente à Tabela Fipe vigente do bem e ao direito da seguradora de sub-rogar-se no direito de propriedade do salvado, após o devido adimplemento da indenização securitária.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) Desse modo, consoante se verifica nos autos, não houve por parte das apeladas o envio de qualquer notificação a fim de constituir a apelante em mora, pelo que o inadimplemento da parcela por si só, não autoriza o cancelamento automático da proteção, tampouco a suspensão.

Ademais,
se a seguradora autoriza que sejam recebidos os valores que se encontram em aberto em data posterior, não há como haver o cancelamento automático da avença, e ao que se vê dos autos (Id 53172498 - Págs. 2/4), a autora realizou os devidos pagamentos.

Dessa forma, o seguro não poderia ser cancelado ou suspenso automaticamente, sem o envio de notificação para a segurada, a fim de que regularizasse a inadimplência e, desse modo,
a indenização securitária é devida.

(...)

Quanto à correção monetária, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, nas indenizações securitárias, a correção incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, nos termos Súmula 632 do STJ:

“Nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando as apeladas ao
pagamento do valor do prêmio previsto na apólice para colisão (perda total), no montante de 100% (cem por cento) do valor verificado na tabela FIPE
, respeitado os limites máximo de indenização, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 STJ),
e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma prevista no artigo 85 do CPC. (...)”
(
sic
Id 59706459 - Págs. 6/7) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, não padecendo, pois, de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ressalto, contudo, que não há que se falar em omissão no julgado quanto à questão da seguradora sub-rogar-se no direito de propriedade do salvado, após o devido adimplemento da indenização securitária.

Isso porque, como é cediço, a entrega do salvado, livre de qualquer ônus, constitui consequência lógica em caso de acidente com perda total, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado, estando previsto, inclusive, no item 1.2 das Condições Gerais do Seguro (Id 53172607 - Pág. 41).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO COM PERDA TOTAL – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA SE O CONDUTOR TIVER ENTRE 18 E 25 ANOS DE IDADE – VEÍCULO RETIRADO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR SEM O SEU CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DO RISCO IMPUTÁVEL AO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DISSABOR DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO SALVADO – POSSIBILIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não se conseguiu imputar o agravamento do risco à conduta do próprio segurado, é devida a indenização securitária.

O caso em análise constitui mero descumprimento contratual, portanto não se afigura suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, porque não configura situação capaz de afetar o equilíbrio psicológico ou mesmo atingir a sua honra ou a imagem do autor. Trata-se, portanto, de mero dissabor.

Em caso de perda total do bem segurado, e diante da determinação do pagamento da indenização securitária correspondente, a seguradora tem direito aos salvados, livre de qualquer ônus, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado
.”
(N.U 1000527-75.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA SEGURADORA – CPC, ART. 373, II – DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA – INCABÍVEL -
DEVOLUÇÃO DO SALVADO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando as provas produzidas não são suficientes para demonstrar que o condutor do veículo segurado estava participando de "racha", impõe-se à Seguradora a cobertura do seguro contratado.

Declarada a perda total do veículo, não há que se falar em dedução do valor da franquia.

Como consequência lógica do pagamento da indenização securitária, o bem salvado deve ser entregue à Seguradora, livre de qualquer ônus
, e com o respectivo DUT - Documento Único de Transferência, devidamente assinado.”
(N.U 0003316-93.2015.8.11.0040, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) (destaquei)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Já com relação à condenação da embargante em litigância de má-fé e multa por caráter protelatório, melhor sorte não socorre à embargada.

Isso porque, n
a hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Assim sendo, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recursos processualmente previstos.

Outrossim, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório capaz de embasar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardara marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado - 1ª ed. - Salvador: Juspodivm - 2016)

Desse modo, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente e, da análise da matéria impugnada, não visualizo o caráter protelatório dos embargos de declaração, não havendo em se falar, portanto, na aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020